Tribunal: TJBA
Processo: 8016468-54.2022.8.05.0150
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8016468-54.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO DE SENA GUEDES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SÚMULA 127 DO STJ E JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.

SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I.
Caso em exame

Trata-se de remessa necessária da sentença concessiva de segurança, que autorizou o licenciamento de veículo independentemente do pagamento de multas de trânsito, em razão da ausência de comprovação de notificação prévia ao suposto infrator.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade do condicionamento do licenciamento de veículo ao pagamento de multas de trânsito não regularmente notificadas ao proprietário, em afronta às garantias do devido processo legal.

III.
Razões de decidir

3. A exigência de notificação prévia do infrator, prevista no art. 281, §1º, II, do CTB, constitui pressuposto de validade da multa, cuja ausência compromete sua exigibilidade.

4. A inobservância desse dever implica violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988.

5. O DETRAN/BA não demonstrou nos autos a regular notificação das infrações alegadas, não se desincumbindo de seu ônus processual.

6. Aplicação da Súmula 127 do STJ: "É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado."

IV.
Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "É ilegal condicionar a renovação do licenciamento de veículo ao pagamento de multas de trânsito não precedidas de regular notificação ao infrator, por afronta ao contraditório e à ampla defesa."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Reexame Necessário oriundos da Comarca de Salvador, processo tombado sob o nº 8016468-54.2022.8.05.0150.

ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)